Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, “caput” do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) absolvição do réu dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas; (ii) reconhecimento da confissão espontânea e o decote das agravantes de violência doméstica e reincidência; (iii) detração do período em que o réu permaneceu preso e a fixação do regime inicial aberto; (iv) concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade; (v) afastamento ou redução do valor fixado a título de danos materiais; (vi) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento da testemunha.
4. Configurado o dolo do tipo previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. Mesmo diante da presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, não há prova cabal do fato, e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas.
6. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
7. Inadmitida a aplicação da confissão espontânea do réu, ainda que parcial, pois em momento algum o réu admitiu ter ido à residência da vítima e descumprido as medidas protetivas.
8. A ausência de realização de instrução específica destinada a apurar os danos materiais causados à vítima pela infração penal impede a fixação de “quantum” indenizatório mínimo, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.